Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-08.2024.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000326-08.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Residência Médica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (RECORRENTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), GUILHERME BUENO GONCALVES - CPF: 030.686.151-86 (RECORRIDO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (RECORRIDO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), GUILHERME BUENO GONCALVES - CPF: 030.686.151-86 (RECORRENTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A E E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA. DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA ATÉ 2022. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DE UMA DAS PARTES RECLAMADAS DESPROVIDO. RECURSO DA OUTRA PARTE RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em Exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando as recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente da não concessão do auxílio-moradia ao autor, fixado em 30% sobre o valor bruto da bolsa, referente ao período de 01/09/2018 a 01/03/2020.

II. Questão em Discussão

Há três questões em discussão: (i) competência da justiça estadual, uma vez que não há interesse direto ou indireto da União, o que deixa de atrair a competência da justiça federal; (ii) o prazo prescricional para o ressarcimento de auxílio-moradia devido aos médicos residentes; e (iii) a alegação de que o autor não faria jus ao auxílio-moradia, pois não preenche os requisitos e não fez nenhum pedido na via administrativa.

III. Razões de Decidir

A competência da justiça estadual é confirmada, uma vez que não há interesse direto ou indireto da União, conforme estabelecido no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal do Brasil. No presente caso, a questão envolve a obrigação da instituição de saúde de fornecer auxílio-moradia aos médicos residentes, sem qualquer implicação direta ou indireta da União. A União não deve figurar no polo passivo, pois a responsabilidade pelo fornecimento de moradia é da instituição de saúde, conforme a Lei 6.932/81.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento do auxílio-moradia de médicos residentes é de cinco anos, conforme artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil. O direito defendido na inicial refere-se ao período de 01/09/2018 até 01/03/2020, e a ação foi ajuizada em 14/02/2024. O prazo prescricional é renovado em cada prestação periódica não cumprida, podendo cada parcela ser fulminada isoladamente pelo decurso do tempo, sem, contudo, prejudicar as posteriores.

A alegação de que o autor não faria jus ao auxílio-moradia, pois não preenche os requisitos e não fez nenhum pedido na via administrativa, é rejeitada. É desnecessário o esgotamento da via administrativa para ajuizamento da ação judicial, em razão do princípio da inafastabilidade de jurisdição, a teor do artigo 5º, XXXV da Constituição Federal do Brasil. Além disso, não havia regulamentação interna sobre o auxílio-moradia até 30/08/2022, o que torna irrelevante a falta de pedido administrativo.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso da parte autora provido para reformar a sentença no ponto quanto ao reconhecimento da liquidez e certeza da obrigação, com a incidência de juros moratórios a partir da data do inadimplemento, em conformidade com o artigo 397 do Código Civil.

Recurso da Editora e Distribuidora Educacional S.A desprovido.

Recurso da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá parcialmente provido quanto à questão da prescrição.

Tese de julgamento:

“A instituição de saúde responsável por programas de residência médica tem a obrigação legal de fornecer moradia ao médico residente, nos termos do artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei nº 12.514/2011.

Na ausência de regulamentação e da efetiva disponibilização da moradia, admite-se a conversão do auxílio-moradia em pecúnia, fixado em 30% sobre o valor bruto da bolsa.

A condenação ao pagamento do auxílio-moradia deve ser limitada ao período em que o médico residente efetivamente participou do programa de residência da instituição demandada.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.514/2011, art. 4º, §5º, III; Código Civil, art. 206, §5º, II; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55; Constituição Federal do Brasil, art. 5º, XXXV; art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.104.455/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2024; TNU, Tema 325; TJMT, N.U 1043657-52.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,; N.U 1013469-34.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, e N.U 1024019-33.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino, que julgou procedente o pedido inicial. A decisão condenou a instituição de saúde ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da não concessão do auxílio-moradia ao autor, fixado em 30% sobre o valor bruto da bolsa, no período compreendido entre 01/09/2018 e 01/03/2020.

As requeridas buscam em sede recursal, preliminarmente, desconstituir a competência da Justiça Estadual e pleiteiam o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas, além de defender a inexistência do direito ao auxílio-moradia ao sustentar que o requerente não preenche os requisitos necessários e não formulou pedido administrativo.

Por outro, a parte autora, interessada na manutenção do benefício, visa a correta execução da obrigação, com a incidência de juros moratórios desde o inadimplemento, evidenciando a liquidez e certeza do débito.

Passo à análise das insurgências recursais.

I. Fundamentação

Da Competência da Justiça Estadual

A controvérsia trazida à baila inclui a alegação, pelas reclamadas, de que a competência para julgamento deveria ser federal, fundamentada no interesse direto ou indireto da União.

Todavia, a análise da matéria evidencia que o deslinde do feito versa sobre a obrigação da instituição de saúde em fornecer o auxílio-moradia ao caso do médico residente, é dizer que, a União não deve figurar no polo passivo, pois a responsabilidade pelo fornecimento de moradia é da instituição de saúde, conforme o § 5º, do art. 4º da Lei nº 6.932/1981:

"§ 5º - A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;

II - alimentação; e

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento”.

Ainda, conforme o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, a competência da Justiça Federal se configura somente quando houver envolvimento direto de entes da União, suas autarquias ou empresas públicas.

No presente caso, a relação jurídica estabelecida entre a instituição e os médicos residentes, no contexto de programas de residência médica, não acarreta a participação da União, de modo que a Justiça Estadual detém competência para dirimir a controvérsia. Tal interpretação reafirma o entendimento de que as demandas de natureza privada, desprovidas de interesse estatal direto, devem ser apreciadas pelo Poder Judiciário estadual, garantindo o acesso à justiça conforme o comando do artigo 5º, XXXV, da Constituição.

Da Prescrição das Parcelas de Auxílio-Moradia

A discussão acerca do prazo prescricional passa pelo entendimento de que o direito ao ressarcimento do auxílio-moradia possui natureza de prestação periódica. Em regra, o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança é de cinco anos, consoante preceitua o artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil.

A peculiaridade das prestações periódicas exige o reconhecimento de que, com o decurso do tempo, cada parcela, se não cumprida, pode ser alcançada isoladamente pela prescrição, sem que o perecimento de uma parte prejudique o direito de cobrar as parcelas subsequentes.

No caso em apreço, a demanda refere-se a parcelas vinculadas ao período de 01/09/2018 a 01/03/2020, com a ação sendo ajuizada em 14/02/2024.

Logo, a prescrição quinquenal incide sobre as parcelas anteriores a 14/02/2019, restando ao autor o crédito referente às parcelas compreendidas entre 14.03.2019 a 01.03.2020.

Do Direito ao Auxílio-Moradia e do Pedido Administrativo

No tocante à alegação de que o direito ao auxílio-moradia estaria condicionado à verificação de requisitos específicos e à necessidade de prévio requerimento na esfera administrativa, verifica-se que tal argumento não se sustenta. Primeiramente, o benefício do auxílio-moradia é decorrente da obrigação assumida pela instituição de saúde em razão dos programas de residência médica, obrigação esta prevista no artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei nº 12.514/2011.

Ademais, a ausência de regulamentação interna sobre o auxílio-moradia – inexistente até 30/08/2022 – reforça que a não implementação do benefício não pode ser condicionada a procedimentos administrativos prévios.

Com efeito, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, assegura ao jurisdicionado o direito de submeter ao Poder Judiciário a efetivação de seus direitos, sem que o acesso à tutela jurisdicional dependa do esgotamento de instâncias administrativas.

Assim, a inexistência de um pedido formal na via administrativa não afasta a obrigatoriedade da instituição de saúde em garantir o benefício ou, na ausência de sua disponibilização, converter o auxílio em pecúnia com o percentual fixado.

Nesse mesmo sentido, o entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO À ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O art. 4o. da Lei 6.932/81 assegura que as instituição de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente.

2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal. Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07.03.2013.

3. Esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios que deveriam ser fornecidos in natura em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.104.455/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Destaco, ainda, os seguintes julgados na TRMT acerca do tema: N.U 1043657-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024; N.U 1013469-34.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025 e .N.U 1024019-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025.

II. Conclusão

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos para:

Prover o recurso da parte autora, reformando a sentença, quanto ao reconhecimento da liquidez e certeza da obrigação, e determinando a incidência de juros moratórios a partir da data do inadimplemento, em consonância com o artigo 397 do Código Civil;

Negar provimento ao recurso da Editora e Distribuidora Educacional S.A;

Dar provimento parcial ao recurso da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá, unicamente para reconhecer a prescrição de determinadas parcelas, nos termos da fundamentação exposta.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É
como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025